Tribunal: STF
Processo: RE 87181
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
PENSÃO.
HERDEIRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO E ESCRITURARIO DA ALFÂNDEGA DE
SANTOS, FALECIDOS ANTERIORMENTE A DATA DE RECLASSIFICAÇÃO
EXCEPCIONAL DITADA PELAS LEIS N 3780/60. 5.057/66  E 5.291/67.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTAMENTO DA PENSÃO SEGUNDO OS
VENCIMENTOS DE AGENTE FISCAL ADUANEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.